Tribunal: TJMT
Processo: 1005560-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1005560-59.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Estupro, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), UEDES DA SILVA LIMA - CPF: 622.088.881-20 (REQUERENTE), DIOGO MARQUES DE ARAUJO - CPF: 036.954.121-94 (REQUERENTE), 3a vara de execução penal de agua boa (REQUERIDO), MPEMT - ÁGUA BOA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCILAINNE BARBARA ANTUNES ARAUJO - CPF: 071.882.321-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal,
Eudes Silva Lima
e
Diogo Marques Araújo
, qualificados, ingressaram com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, em que foram condenados por infringência ao disposto no artigo artigos art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos de reclusão, e Art. 213, § 1o do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 12(doze) anos de reclusão respectivamente, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Desta decisão foi interposto recurso de apelação, que foi julgada improcedente, mantendo na totalidade a r. sentença, transitado em julgado em 08 de junho de 2018.

Sustenta que após o transito em julgado da sentença penal condenatória surgiu nova prova capaz de inocentar os requerentes dos crimes imputados, bem como comprova a inexistência dos delitos.

Aduz que, no final do mês de agosto de 2018, a vítima acompanhada de sua genitora, foi até o cartório e fez uma Escritura Pública declaratória aonde afirma que as acusações feitas nos autos Cód. 115013 que tramitou na 3a vara criminal de Agua Boa-MT, em desfavor de Uedes da Silva Lima e Diego Marques Araújo, são totalmente inverídicas.

Assegura que o ensejou o ajuizamento da Justificação Criminal Cód. no 1036737, tendo a vítima ratificado em juízo, as declarações feitas em cartório.

Assim, postula-se o provimento do pedido revisional, inclusive liminarmente, para suspender os efeitos da condenação nos autos do processo no 115013, bem como a suspensão dos executivos Penais de Uedes da Silva Lima Cód. 1026045 e de Diogo Marques Araújo Cód. 1026050 até final julgamento desta Ação De Revisão Criminal. No mérito, seja julgada procedente a Revisão Criminal para absolver os requerentes dos crimes de estupro imputado aos mesmos, com fulcro nos artigos 386, II e VII, c/c art. 626, ambos do Código de Processo Penal (id. 7499622). Juntou documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 8051551).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Mauro Viveiros, requereu a intimação do advogado do requerente, para que providencie a juntada de cópia integral dos autos da ação penal e todos os documentos que menciona na inicial, no prazo de dez dias, sob pena de extinção do processo (id. 8258076).

Os revisionandos anexaram aos autos cópia integral do processo (id. 8500898), documentos anexados.

O eminente Procurador de Justiça Mauro Viveiros, manifestou pela improcedência do pedido, pois inexiste prova nova idônea para a rescisão da coisa julgada material (id. 8962104).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020